Tribunal: TJDFT
Processo: 0033702-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0033702-09.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIMAR SILVA BASTOS, JOSE GOMES BRANCO, JORGE CAMPOS LECCAS, OSWALDO MARCOS DA SILVA, ESPÓLIO DE CESAR MARINS REPRESENTANTE: MILTON COUTO MARINS DESPACHO ELIMAR SILVA BASTOS E OUTROS postulam a suspensão do processo com a finalidade de reunir a documentação exigida pela instituição financeira para a adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Defiro o pedido pelo prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se os autos ao NUGEP, após, retornem-me conclusos para análise. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019